Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015378-98.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), RONILSON GOMES DA SILVA - CPF: 364.668.831-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 5o VOGAL (DR. ALEXADRE ELIAS FILHO) E 6a VOGAL CONVOCADA (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). VENCIDOS O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– MILITAR DA RESERVA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMPRIDO – DIREITO ADQUIRIDO CONSTATADO – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE MILITAR DA RESERVA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN MALAM PARTEM
DA LEGISLAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DA MELHOR DOUTRINA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “t
endo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal
após a passagem para a inatividade,
não tem o condão de suplantar sua aposentação
”. (ARE 663127 AgR)

A cassação do proventos da reserva remunerada do militar, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica
in malam partem
do art. 92, inciso I, do Código Penal, bem como do
artigo 1o, § 5° da Lei no 9.455/1997.

Demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RONILSON GOMES DA SILVA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por meio do ATO 7.658/2020, tornou sem efeito o
ato governamental de no 5.772/2012
alterado pelo ato no 10.649/2012, que havia deferido a aposentadoria do impetrante, sendo ele transferido para inatividade (não remunerada) como
Cabo PM RR
, em razão da condenação no processo criminal 1304-08.2006.811.0110.

Aduz que embora a sentença criminal tenha sido proferida no sentido de condenar o Impetrante à perda do cargo público com interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, do ato sentencial
nada foi mencionado acerca da perda de sua aposentadoria.

Sustenta que a perda da condição de aposentadoria (reserva remunerada) não é consequência automática da condenação em processo criminal.

Argumenta que a perda da aposentadoria é matéria sujeita a processo administrativo, devendo ser proporcionada a ampla defesa e o contraditório, o que não foi observado pelas autoridades impetradas.

Assevera que o ato impugnado originou-se do processo
interno

e UNILATERAL de no 27213/2020 realizado pela Mato Grosso Previdência, para o qual o impetrante sequer foi intimado ou teve conhecimento para apresentar sua defesa.

Afirma que diante das ilegalidades apontadas, o ATO 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do impetrante, deve ser declarado nulo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
concessão da liminar
, para suspender o ATO 7.658/2020. No mérito, requer que seja reconhecida a
ilegalidade do ATO 7.658/2020
, o tornando nulo.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada, oportunidade que foi impugnado integralmente os fundamentos da ação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem, ao argumento de que, embora a lei não tenha regulado expressamente a perda da aposentadoria, essa é consequência lógica decorrente da perda do cargo prevista no art. 92, inciso I, do Código Penal (Id. 60910991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos.

In casu, r
essai dos autos que o Impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 25 anos e seis meses, quando requereu, no ano de 2012, a sua aposentadoria.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o policial militar que contar com 25 (cinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria, como cito:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

[...]

II - com subsídio proporcional:

a
) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço
;
[...]”

O Pedido de aposentadoria como
Cabo PM RR foi concedido em 2012, por meio do
ato governamental de no 5.772/2012
alterado pelo ato no 10.649/2012.

Ocorre que, no ano de 2020, em razão da condenação à perda da função no processo criminal n.o 1304-08.2006.811.0110, o impetrante, por meio do ATO 7.658/2020, foi transferido para a inatividade não remunerada, sendo revogados os atos que deferiram o seu pedido de aposentadoria.

No entanto, entendo que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.

No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e outro o previdenciário, os quais não se misturam.

No setor publico não pode ser diferente, uma vez que, da mesma forma que no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor de forma
compulsório (obrigatória)
e quando o agente público logra êxito em outro certame e é nomeado em outro cargo público, os recolhimentos e os tempos de contribuição anteriores podem ser aproveitados.

Com efeito, uma vez que o servidor é obrigado a pagar mensalmente a contribuição previdenciária, como se fosse um seguro, entendo, por ora, que o direito à aposentadoria não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte houver cumprido com todos os requisitos legais para a concessão do benefício e já se encontrar aposentado.

Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “
Cassação de Aposentadoria é Incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”,

publicado no site
Conjur,
como cito:

“
Sendo de caráter
contributivo
, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela
. Daí a aproximação com o contrato de seguro.
Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão
. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015. Disponível em:
. Acesso em: 02/12/2020)

Consigno que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do militar aposentado em razão de sua demissão.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal
após a passagem para a inatividade,
não tem o condão de suplantar sua aposentação
. [...]”.
(STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).

No mesmo sentido já se pronunciou o STJ e os demais Tribunais Pátrios, como cito:

“DIREITO SANCIONADOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. [...] PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE POLICIAL TAMBÉM CAPITULADOS COMO CRIMES. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE A ESTABELECE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL POSTERIOR À EC 20/98.

[...] 4. Antes da EC 20/98, a aposentadoria era reconhecida como um direito concedido ao Servidor, custeado ou bancado pelo Erário, em razão de haver ele alcançado determinado período de tempo na prestação de serviço público. A EC 20/98, dentre outras alterações, extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição: o benefício da aposentadoria perdeu a característica de simples mudança da situação funcional de ativo para inativo, resgatando a característica inerente a qualquer benefício de natureza previdenciária, qual seja, o recolhimento de contribuições para sua efetivação e custeio pelo Servidor em atividade. 5. Assim,
a legislação que estabelece a pena de cassação de aposentadoria mostra-se incompatível com o atual ordenamento constitucional positivo, vigente após a edição da EC 20/98, dada a natureza contributiva do direito à inativação, não mais custeado ou bancado pelo Erário
. [...] 7. Não se deve perder de vista, ainda, que
a sanção de cassação da aposentadoria fere o direito adquirido do ex-Servidor Público, além do ato jurídico perfeito
, tal como definido nos arts. 6o., § 1o. da LIDB, 186, I, § 1o. da Lei 8.112/90, 5o., XXXVI e 40, § 1o., I da Constituição Federal. Assim,
a aposentadoria, sendo efetivada em conformidade com os ditames normativos vigentes à época de sua concessão, incorpora-se ao patrimônio do indivíduo, apenas podendo ser revogada por vício detectado no próprio contexto do ato de sua concessão, o que não se observa no presente caso
.

8. Ademais, a aplicação da sanção de cassação da aposentadoria viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode conceber como justa uma reprimenda que retira a fonte de subsistência do cidadão aposentado. Na verdade,
a sanção de cassação de aposentadoria encerra maior dureza que a demissão, pois, além de privar o ex-Servidor dos proventos, o faz quando praticamente é impossível a reinserção no seletivo mercado de trabalho, reduzindo a pó as contribuições e investimentos por ele depositados no decorrer de toda a vida profissional
. [...]”.
(STJ - MS 19.311/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 02/02/2017)

“[...] a perda da patente apenas faz com que o militar deixe de possuir responsabilidades e prerrogativas referentes ao posto ou à graduação e, em que pese o respeito ao entendimento diverso,
não tem como consequência imediata a demissão do militar
ou a cassação de seus proventos, vez que estes não são vantagens conferidas pela patente, mas
direito adquirido após o cumprimento do tempo de serviço e do preenchimento das regras legais atinentes à matéria”
. (TJSP. Apelação no 0001016-92.2015.8.26.0024. Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti. 4a Câmara de Direito Público. Julgamento: 04/07/2016. Publicação: 03/08/2016).

“[...] penalidade de cassação de aposentadoria não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional.
Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor”
. (TJ/PR. Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9896628 PR 989662-8. Relator: Des. Denise Kruger Pereira, 7a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2013. Publicação: 28/07/2013).

Além disso, cabe ressaltar que a Primeira e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, mesmo se constar na sentença penal condenatória a perda do cargo, uma vez que no inciso I do art. 92 do Código embora conste sobre a possibilidade de perda do cargo, nada mencionada acerca de perda de aposentadoria e não é admitido no Direito Penal a interpretação analógica
in malam partem.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE
. 1.
Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva
. Precedentes. 2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar. 3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem
" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5.
"Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.
Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "
A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem
, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAN PARTEM.
1. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a cassação do proventos da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal
. 2. O Tribunal estadual, ao decidir pela impossibilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada do praça que teve decretada a perda da graduação se alinhou a orientação da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

No caso dos autos, apesar do crime cometido pelo Impetrante ser previsto em lei penal especial (
artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso I e § 5° da Lei no 9.455/1997 - tortura), essa legislação, assim como o Código Penal, estabelece apenas a perda do cargo, função ou emprego público, nada mencionado sobre a possibilidade da perda do direito de aposentadoria,
in verbis:

“
DECRETO-LEI N
o
2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 – CÓDIGO PENAL

Art. 92- São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo
: [...]”.

“
LEI No 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997.

D
efine os crimes de tortura e dá outras providências.

[...]

Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1o Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2o Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5o
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada
.

§ 6o O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

§ 7o O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2o, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revoga-se o art. 233 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]”.

Deste modo, a

cassação do proventos do militar da reserva remunerada não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade, também, de interpretação analógica
in malam partem
do
artigo 1o, § 5° da Lei no 9.455/1997.

Assim, se mostra indevido o ato praticado pelo requerido/apelado que cassou a aposentadoria do requerente/Apelante em razão da pena de perda da função pública estabelecida na ação penal.

Igualmente, concluir de forma diversa ensejaria em indesejável
enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos proventos do servidor e depositadas nas contas do Estado.

Posto isso, constata-se a violação ao direito liquido e certo praticado pela autoridade impetrada, motivo pelo qual, a ordem pleiteada na ação mandamental deve ser concedida para determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário em favor do Impetrante.

Ante o exposto,
concedo a ordem mandamental
para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n.
7.658/2020
que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determino a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos da aposentadoria.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ronilson Gomes da Silva, contra o ato, indigitado de coator do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar deste mesmo Estado, que, em razão da condenação do Impetrante no Processo Criminal n. 1304-08.2006.811.0110, tornou sem efeito o ato governamental de n. 5.772/2012, alterado pelo ato n. 10.649/2012, que havia deferido a sua aposentadoria.

O Impetrante aduz, em síntese, que, conquanto a sentença criminal tenha sido proferida com a penalidade da perda do cargo público, foi silente no que diz respeito à sua aposentadoria.

Sustenta que a perda da condição de aposentadoria (reserva remunerada) não é consequência automática da condenação em processo criminal.

Assevera, ainda, que a perda da aposentadoria é matéria sujeita à apuração em processo administrativo, com a observância da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso em testilha, porquanto, o ato impugnado originou-se do processo
interno

e unilateral, de n. 27213/2020, realizado pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), para o qual o impetrante sequer foi intimado ou teve conhecimento para apresentar sua defesa.

Por fim, afirma que, diante das ilegalidades apontadas, o Ato 7.658/2020, que cassou a sua aposentadoria, deve ser declarado nulo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para suspender o Ato 7.658/2020 e, no mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade do referido ato, tornando-o nulo.

Após o voto do Relator, que concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinou a imediata reintegração do Impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria, pedi vista dos autos, para melhor exame da matéria.

O mote do pedido de vista decorre da existência, ou não, dos efeitos da condenação do autor, em processo criminal, alcançar, também, sua aposentadoria, porquanto na Ação Civil Pública, segundo entendimento assente no STJ, não há perda da aposentadoria.

Como se depreende do caderno processual, o Impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso, pelo período de 25 anos e seis meses, quando requereu, no ano de 2012, a sua aposentadoria, concedida por meio do Ato Governamental n. 5.772/2012, alterado pelo Ato n. 10.649/2012.

Sabe-se que, no âmbito penal, a perda do cargo público não é uma espécie de pena, mas um efeito da condenação, conforme o art. 92, I, do Código Penal, que dispõe:

Art. 92 – São também efeitos da condenação:

I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Impende destacar, ademais, que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a perda do cargo público, como efeito da condenação penal, não é automática, o que significa que exige fundamentação expressa. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

– CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – DOSIMETRIA

– ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
A QUO
QUE FAZ REMISSÃO

AOS

FUNDAMENTOS

DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANTO AO DIMENSIONAMENTO

DA

PENA-BASE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – PERDA DO CARGO PÚBLICO

– EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO

– NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA

[...]

II – Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica, à exceção do crime de tortura, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1459396/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Entrementes, com relação à aposentadoria, é cediço que, após as reformas da Previdência Social, que passou a ter natureza contributiva e atuarial, não é mais cabível a cassação de aposentadoria de servidor público, militar ou civil, em decorrência da condenação criminal, porquanto configurando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, não se admite sua desconstituição como efeito extrapenal específico da sentença condenatória.

Dessarte, alcançada a inatividade, o policial militar tem direito adquirido de se manter como beneficiário da Previdência Estadual local, embora sujeito à perda das honrarias inerentes ao oficialato, posto ou patente da Polícia Militar do Estado de origem, de modo que essa característica, do Direito Previdenciário, não impede que o servidor responda, na órbita civil, pelos prejuízos causados ao erário.

Demais disso, importante consignar que o rol do artigo 92, do CP, é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva, ou analógica, para estendê-los em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Dessa maneira, como essa previsão legal é dirigida para a ‘perda de cargo, função pública ou mandato eletivo’, não se deve estendê-la ao servidor que se aposentou, ainda que no decorrer da Ação Penal.

Nesse sentido, leciona o jurista e doutrinador Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal.

Esse é, também, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. 1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016. 2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar. 3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018. 4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal. 5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018). 6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1576159/DF 2015/0324761-6, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

RECURSO ESPECIAL

PENAL – CRIME DE TORTURA – POLICIAL MILITAR REFORMADO

– CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA

– EFEITO EXTRA-PENAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –

INAPLICABILIDADE DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL –

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS LEGALMENTE PREVISTOS – RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, não se aplica ao servidor público inativo, uma vez que ele não ocupa cargo e nem exerce função pública.

2. O rol do art. 92 do Código Penal é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da norma, em evidente prejuízo do réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos.

3. Configurando a aposentadoria ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal específico da sentença condenatória; não se excluindo, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria nas vias administrativas, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei.

4. Recurso especial desprovido. (REsp 1317487/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014).

Na hipótese em comento, mostra-se, portanto, ilegítimo que a Administração Pública dê início ao procedimento de cassação da aposentadoria do servidor público, com fundamento único em dar cumprimento à sentença penal condenatória, que decretou a perda do cargo público, na medida que a decisão jurisdicional não atinge a inatividade, porquanto a lei penal nada dispõe a respeito.

Desse modo, configurando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal específico da sentença condenatória. Não se exclui, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria na via administrativa, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei, desde que a falta punível seja compatível com a demissão e não propriamente o cumprimento da sentença penal condenatória que venha a decretar a perda do cargo público, porque se trata de situações jurídicas distintas.

Postas as razões ora explicitadas, acompanho o Relator, na íntegra, para
CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL,
reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do Impetrante, e, consequentemente, determinar a sua imediata reintegração, ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: FORENSE, 2014, p. 567.)

Em seu bem-lançado voto conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, concedo a ordem mandamental para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020 que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinou a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria
.

Inicialmente, abro parêntese para anotar que ouço e leio de que não há direito absoluto, porém, discordo: há, sim, no mínimo, um direito absoluto, eterno, imutável, qual seja o de não ser torturado:
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante
está grafado no inciso II, do artigo 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerado a sua prática crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, na forma do inciso XLIII.

Fecho o parêntese e digo que o impetrante

Ronilson Gomes da Silva, cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, senta praça na alegação de que a perda do cargo público decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado em
18 de maio de 2018
não autoriza a cassação de sua aposentadoria, visto que a sua transferência para a inatividade, mediante reserva remunerada, é de
12 de janeiro de 2012
.

Pois bem.

Transcrevo, no essencial, o teor da sentença penal condenatória prolatada, em 8 de fevereiro de 2008, nos autos da ação penal (código no 20640):

[...] À vista de todo o exposto, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Adalberto Souza Batista, brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade no 2.022.370 SSP-GO, nascido em 06 de agosto de 1965, natural de Mineiros-GO, filho de Diorevê Jordiano Batista e Vilma Souza Batista; e
Ronilson Gomes da Silva
, brasileiro, separado judicialmente, militar, portador da cédula de identidade RG no 559.044 SSP-MT, nascido em 26 de janeiro de 1966, natural de Luciara-MT, filho de Nelson Gomes da Silva e de Saturnina Gomes da Silva,
como incursos nas sanções do artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso, I e § 5° da Lei no 9.455/1997.

[...]

Em decorrência da condenação pelo crime de tortura, condeno os acusados a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício
,
pelo dobro da pena aplicada, nos termos do artigo 1o, § 5o, da Lei no 9.455/97, uma vez que possuem personalidade agressiva, inadequada para o exercício da função pública. Ademais, a Lei n.o 9.455/97, em seu artigo 1o, § 5o, prevê como efeito extrapenal automático e obrigatório da sentença condenatória, a referida penalidade de perda do cargo, função ou emprego público
(STJ, HC n.o 92.247 – DF).

Por serem primários e possuírem residência fixa, concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade.

Transitando em julgado a presente decisão, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

P.R.I.C.

Nova Xavantina, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito [...]. (informações retiradas dos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal).

O recurso de apelação restou não provido, cujo acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, (autos n
os
98467/2011 e 97068/2011), está assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TORTURA – CONDENAÇÃO OPERADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA OITIVA TESTEMUNHAL – NÃO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NAS OCASIÕES EM QUE OPORTUNIZADA – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – ALEGAÇÕES FINAIS DEVIDAMENTE ELABORADAS POR DEFENSOR DATIVO, ANTE A INÉRCIA DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO E DOS ACUSADOS EM CONSTITUIR UM NOVO – PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – COESAS E FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM CONSÔNANCIA COM OS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADVERSAS – CONDIÇÃO DE POLICIAIS MILITARES OSTENTADA PELOS APELANTES IDÔNEA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA, EM GRAU ELEVADO, DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 4o, I, DA LEI No 9.455/97 – APELOS DESPROVIDOS.

1.

Não há falar em nulidade mercê da ausência de oitiva da testemunha, vez que esta não compareceu à audiência designada para tanto, e a Defesa, malgrado intimada para manifestação em diversas oportunidades, nada alegou que pudesse traduzir interesse na efetivação do ato processual, pois que além de operado o fenômeno da preclusão, à luz da boa-fé processual e do princípio da confiança [
venire contra factum proprium
], não pode se beneficiar de conduta que se encontra em franca contradição com o comportamento lícito assumido previamente, cujo silêncio importou em eloquente manifestação de desinteresse de realização do ato processual sob comento.

2.

Não colhe a pretensa nulidade por ausência de defesa técnica quando o defensor nomeado deixa transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das alegações finais, mister conferido a um advogado dativo, e o acusado, mesmo cientificado para nomear causídico de sua confiança, queda-se inerte, ratificando o ato processual dantes realizado, o qual cuidou de postular-lhe a absolvição, com o devido cotejo e valoração das provas, de molde a garantir exercício de todos os direitos consagrados na Lei Maior.

3.

É de rigor a mantença da condenação pela prática da tortura quando sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime mediante o exame pericial, os coesos e verossímeis relatos da vítima, em consonância com os uníssonos depoimentos testemunhais coligidos aos autos.

4.

Justifica-se o recrudescimento da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais adversas, como a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do delito.

5.

A incidência em grau máximo de da causa de aumento do art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/97 se justifica em razão da qualidade de policiais ostentada pelos apelantes, que dispõem de maiores meios coercitivos, sendo absolutamente reprochável se valer desse poderio coativo estatal para práticas dessa repugnância. (TJ/MT, Segunda Câmara Criminal, apelação 7112/2011, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 31 de agosto de 2011).

Ao agravo regimental interposto no recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, Segunda Turma, ARE 1079573/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em
18 de maio de 2018
, consoante andamento se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Dito isso, consigno que o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no 7.658, datado de 1o de julho de 2020,
afirmado ilegal
, tornou sem efeito a transferência do impetrante para a inatividade.

Ei-lo no essencial:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 27213/2020, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, no Processo Judicial no 1304-08.2006.811.0110 e, em conformidade à Portaria no. 27011, publicada no Diário Oficial no. 27.674, de 21.01.2020, resolvem tornar sem efeito o Ato Governamental no 5.772/2012, de 12.01.2012, publicado no Diário Oficial da mesma data, alterado pelo Ato no. 10.649/2012, de 04.12.2012, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente a inatividade do Sr. Ronilson Gomes da Silva, portador do RG no 878.093. [...]. (Id. 51476979, fls. 1).

Da leitura do citado ato constata-se que o impetrante foi transferido,
a pedido
,
para a inatividade mediante reserva remunerada em 12 de janeiro de 2012
(Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 5.772/2012, Id. 51476976 fls. 1).

Após ciência de que,

em 31 de agosto de 2011
, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia negado provimento às apelações.

Rememoro que o impetrante
Ronilson Gomes da Silva
foi condenado nas
sanções do artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso I e § 5° da Lei no 9.455
, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências:

[...] Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1o Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2o Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5o A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

§ 6o O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

§ 7o O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2o, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revoga-se o art. 233 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]. [sem negrito no original]

Está expresso no parágrafo 5o que

a perda do cargo, função ou emprego público decorre, inexoravelmente, da sentença penal condenatória, sem necessitar de qualquer outro ato, que não o simplesmente declaratório, logo prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1732310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A perda do cargo público não tem natureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura - do édito condenatório
.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1897779/DF, relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

E no caso, não há ilegalidade no ato de cassação da aposentadoria decorrente da perda do cargo público declarada em sentença penal condenatória pelo crime de tortura:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 1.o, § 4.o, inciso I, da Lei n.o 9.455/97, sob pena de bis in idem.

2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte Superior.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação.

4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial militar) para com a Administração Pública.

5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.o 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a Júlio César Martins Vieira da Rocha, nos termos da sentença condenatória. (STJ, Sexta Turma, REsp 1762112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Acresço que, em recente decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Tribunal Mais Alto deixou assentado de que não há inconstitucionalidade na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.

A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.

A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.

A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.

A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6.

Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Pontuo que, mesmo em hipótese que se não se cuida de condenação pelo crime de tortura, a circunstância de o condenado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não impede a cassação da aposentadoria:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25a edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativ
a. [...]. (Trecho do voto condutor). [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a cassação da aposentadoria regida pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o impetrante “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para indeferir a segurança. Em consequência, revogo a liminar (Id. 52615962).

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

No STJ, na Ação Civil Pública, não perde a aposentadoria, se ele já estiver aposentado.

Se existentes os efeitos, também, em relação a uma condenação criminal e é decorrente de uma carga própria, fíca uma dúvida.

E, havendo essa dúvida, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, porque nesse caso de condenação criminal, um detalhe muito importante é que pelo fato dele ser policial militar para ele ter executada a perda da função pública, tem que retornar da reserva remunerada, caso contrário, não pode perder.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Luiz Carlos da Costa que pediu vista dos autos, mas fiz um estudo nesse sentido, porque tinha um caso concreto em que era um militar também, tinha uma sentença com a perda do cargo, na ativa, já tinha aposentado e no cumprimento da sentença o juiz intimou o Estado, que deu a perda da aposentadoria.

O estudo que fiz foi justamente esse, como a sentença não deu a perda da aposentadoria e sim do cargo, como já estava aposentado, não poderia converter a perda do cargo em perda da aposentadoria.

E isso não exclui a possibilidade do Estado de abrir o processo para cassar a aposentadoria, com base nessa legislação, mas não foi o caso.

Neste presente caso, é justamente isso. Ele foi cumprindo a decisão e já cassaram a aposentadoria dele, o que não pode, tem que instaurar um procedimento para fazê-lo.

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ronilson Gomes da Silva, contra o ato, indigitado de coator do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar deste mesmo Estado, que, em razão da condenação do Impetrante no Processo Criminal n. 1304-08.2006.811.0110, tornou sem efeito o ato governamental de n. 5.772/2012, alterado pelo ato n. 10.649/2012, que havia deferido a sua aposentadoria.

O Impetrante aduz, em síntese, que, conquanto a sentença criminal tenha sido proferida com a penalidade da perda do cargo público, foi silente no que diz respeito à sua aposentadoria.

Sustenta que a perda da condição de aposentadoria (reserva remunerada) não é consequência automática da condenação em processo criminal.

Assevera, ainda, que a perda da aposentadoria é matéria sujeita à apuração em processo administrativo, com a observância da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso em testilha, porquanto, o ato impugnado originou-se do processo interno

e unilateral, de n. 27213/2020, realizado pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), para o qual o impetrante sequer foi intimado ou teve conhecimento para apresentar sua defesa.

Por fim, afirma que, diante das ilegalidades apontadas, o Ato 7.658/2020, que cassou a sua aposentadoria, deve ser declarado nulo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para suspender o Ato 7.658/2020 e, no mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade do referido ato, tornando-o nulo.

Após o voto do Relator, que concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinou a imediata reintegração do Impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria, pedi vista dos autos, para melhor exame da matéria.

O mote do pedido de vista decorre da existência, ou não, dos efeitos da condenação do autor, em processo criminal, alcançar, também, sua aposentadoria, porquanto na Ação Civil Pública, segundo entendimento assente no STJ, não há perda da aposentadoria.

Como se depreende do caderno processual, o Impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso, pelo período de 25 anos e seis meses, quando requereu, no ano de 2012, a sua aposentadoria, concedida por meio do Ato Governamental n. 5.772/2012, alterado pelo Ato n. 10.649/2012.

Sabe-se que, no âmbito penal, a perda do cargo público não é uma espécie de pena, mas um efeito da condenação, conforme o art. 92, I, do Código Penal, que dispõe:

Art. 92 – São também efeitos da condenação:

I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Impende destacar, ademais, que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a perda do cargo público, como efeito da condenação penal, não é automática, o que significa que exige fundamentação expressa. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – DOSIMETRIA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
A QUO
QUE FAZ REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA

[...]

II – Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica, à exceção do crime de tortura, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1459396/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Entrementes, com relação à aposentadoria, é cediço que, após as reformas da Previdência Social, que passou a ter natureza contributiva e atuarial, não é mais cabível a cassação de aposentadoria de servidor público, militar ou civil, em decorrência da condenação criminal, porquanto configurando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, não se admite sua desconstituição como efeito extrapenal específico da sentença condenatória.

Dessarte, alcançada a inatividade, o policial militar tem direito adquirido de se manter como beneficiário da Previdência Estadual local, embora sujeito à perda das honrarias inerentes ao oficialato, posto ou patente da Polícia Militar do Estado de origem, de modo que essa característica, do Direito Previdenciário, não impede que o servidor responda, na órbita civil, pelos prejuízos causados ao erário.

Demais disso, importante consignar que o rol do artigo 92, do CP, é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva, ou analógica, para estendê-los em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Dessa maneira, como essa previsão legal é dirigida para a ‘perda de cargo, função pública ou mandato eletivo’, não se deve estendê-la ao servidor que se aposentou, ainda que no decorrer da Ação Penal.

Nesse sentido, leciona o jurista e doutrinador Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal.

Esse é, também, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. 1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016. 2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar. 3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018. 4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal. 5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018). 6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1576159/DF 2015/0324761-6, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

RECURSO ESPECIAL PENAL – CRIME DE TORTURA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – EFEITO EXTRA-PENAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS LEGALMENTE PREVISTOS – RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, não se aplica ao servidor público inativo, uma vez que ele não ocupa cargo e nem exerce função pública.

2. O rol do art. 92 do Código Penal é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da norma, em evidente prejuízo do réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos.

3. Configurando a aposentadoria ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal específico da sentença condenatória; não se excluindo, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria nas vias administrativas, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei.

4. Recurso especial desprovido. (REsp 1317487/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014).

Na hipótese em comento, mostra-se, portanto, ilegítimo que a Administração Pública dê início ao procedimento de cassação da aposentadoria do servidor público, com fundamento único em dar cumprimento à sentença penal condenatória, que decretou a perda do cargo público, na medida que a decisão jurisdicional não atinge a inatividade, porquanto a lei penal nada dispõe a respeito.

Desse modo, configurando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal específico da sentença condenatória. Não se exclui, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria na via administrativa, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei, desde que a falta punível seja compatível com a demissão e não propriamente o cumprimento da sentença penal condenatória que venha a decretar a perda do cargo público, porque se trata de situações jurídicas distintas.

Postas as razões ora explicitadas, acompanho o Relator, na íntegra, para
CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL,
reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do Impetrante, e, consequentemente, determinar a sua imediata reintegração, ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator e do Desembargador Márcio Vidal.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Em seu bem-lançado voto conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, concedo a ordem mandamental para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 7.658/2020 que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinou a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria
.

Inicialmente, abro parêntese para anotar que ouço e leio de que não há direito absoluto, porém, discordo: há, sim, no mínimo, um direito absoluto, eterno, imutável, qual seja o de não ser torturado:
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante
está grafado no inciso II, do artigo 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerado a sua prática crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, na forma do inciso XLIII.

Fecho o parêntese e digo que o impetrante

Ronilson Gomes da Silva, cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, senta praça na alegação de que a perda do cargo público decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado em
18 de maio de 2018
não autoriza a cassação de sua aposentadoria, visto que a sua transferência para a inatividade, mediante reserva remunerada, é de
12 de janeiro de 2012
.

Pois bem.

Transcrevo, no essencial, o teor da sentença penal condenatória prolatada, em 8 de fevereiro de 2008, nos autos da ação penal (código no 20640):

[...] À vista de todo o exposto, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Adalberto Souza Batista, brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade no 2.022.370 SSP-GO, nascido em 06 de agosto de 1965, natural de Mineiros-GO, filho de Diorevê Jordiano Batista e Vilma Souza Batista; e
Ronilson Gomes da Silva
, brasileiro, separado judicialmente, militar, portador da cédula de identidade RG no 559.044 SSP-MT, nascido em 26 de janeiro de 1966, natural de Luciara-MT, filho de Nelson Gomes da Silva e de Saturnina Gomes da Silva,
como incursos nas sanções do artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso, I e § 5° da Lei no 9.455/1997.

[...]

Em decorrência da condenação pelo crime de tortura, condeno os acusados a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício
,
pelo dobro da pena aplicada, nos termos do artigo 1o, § 5o, da Lei no 9.455/97, uma vez que possuem personalidade agressiva, inadequada para o exercício da função pública. Ademais, a Lei n.o 9.455/97, em seu artigo 1o, § 5o, prevê como efeito extrapenal automático e obrigatório da sentença condenatória, a referida penalidade de perda do cargo, função ou emprego público
(STJ, HC n.o 92.247 – DF).

Por serem primários e possuírem residência fixa, concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade.

Transitando em julgado a presente decisão, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

P.R.I.C.

Nova Xavantina, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito [...]. (informações retiradas dos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal).

O recurso de apelação restou não provido, cujo acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, (autos n
os
98467/2011 e 97068/2011), está assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TORTURA – CONDENAÇÃO OPERADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA OITIVA TESTEMUNHAL – NÃO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NAS OCASIÕES EM QUE OPORTUNIZADA – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – ALEGAÇÕES FINAIS DEVIDAMENTE ELABORADAS POR DEFENSOR DATIVO, ANTE A INÉRCIA DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO E DOS ACUSADOS EM CONSTITUIR UM NOVO – PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – COESAS E FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM CONSÔNANCIA COM OS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADVERSAS – CONDIÇÃO DE POLICIAIS MILITARES OSTENTADA PELOS APELANTES IDÔNEA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA, EM GRAU ELEVADO, DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 4o, I, DA LEI No 9.455/97 – APELOS DESPROVIDOS.

1. Não há falar em nulidade mercê da ausência de oitiva da testemunha, vez que esta não compareceu à audiência designada para tanto, e a Defesa, malgrado intimada para manifestação em diversas oportunidades, nada alegou que pudesse traduzir interesse na efetivação do ato processual, pois que além de operado o fenômeno da preclusão, à luz da boa-fé processual e do princípio da confiança [
venire contra factum proprium
], não pode se beneficiar de conduta que se encontra em franca contradição com o comportamento lícito assumido previamente, cujo silêncio importou em eloquente manifestação de desinteresse de realização do ato processual sob comento.

2. Não colhe a pretensa nulidade por ausência de defesa técnica quando o defensor nomeado deixa transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das alegações finais, mister conferido a um advogado dativo, e o acusado, mesmo cientificado para nomear causídico de sua confiança, queda-se inerte, ratificando o ato processual dantes realizado, o qual cuidou de postular-lhe a absolvição, com o devido cotejo e valoração das provas, de molde a garantir exercício de todos os direitos consagrados na Lei Maior.

3. É de rigor a mantença da condenação pela prática da tortura quando sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime mediante o exame pericial, os coesos e verossímeis relatos da vítima, em consonância com os uníssonos depoimentos testemunhais coligidos aos autos.

4. Justifica-se o recrudescimento da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais adversas, como a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do delito.

5. A incidência em grau máximo de da causa de aumento do art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/97 se justifica em razão da qualidade de policiais ostentada pelos apelantes, que dispõem de maiores meios coercitivos, sendo absolutamente reprochável se valer desse poderio coativo estatal para práticas dessa repugnância. (TJ/MT, Segunda Câmara Criminal, apelação 7112/2011, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 31 de agosto de 2011).

Ao agravo regimental interposto no recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, Segunda Turma, ARE 1079573/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em
18 de maio de 2018
, consoante andamento se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Dito isso, consigno que o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no 7.658, datado de 1o de julho de 2020,
afirmado ilegal
, tornou sem efeito a transferência do impetrante para a inatividade.

Ei-lo no essencial:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 27213/2020, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, no Processo Judicial no 1304-08.2006.811.0110 e, em conformidade à Portaria no. 27011, publicada no Diário Oficial no. 27.674, de 21.01.2020, resolvem tornar sem efeito o Ato Governamental no 5.772/2012, de 12.01.2012, publicado no Diário Oficial da mesma data, alterado pelo Ato no. 10.649/2012, de 04.12.2012, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente a inatividade do Sr. Ronilson Gomes da Silva, portador do RG no 878.093. [...]. (Id. 51476979, fls. 1).

Da leitura do citado ato constata-se que o impetrante foi transferido,
a pedido
,
para a inatividade mediante reserva remunerada em 12 de janeiro de 2012
(Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 5.772/2012, Id. 51476976 fls. 1).

Após ciência de que,

em 31 de agosto de 2011
, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia negado provimento às apelações.

Rememoro que o impetrante
Ronilson Gomes da Silva
foi condenado nas
sanções do artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso I e § 5° da Lei no 9.455
, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências:

[...] Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1o Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2o Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5o A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

§ 6o O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

§ 7o O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2o, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revoga-se o art. 233 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]. [sem negrito no original]

Está expresso no parágrafo 5o que

a perda do cargo, função ou emprego público decorre, inexoravelmente, da sentença penal condenatória, sem necessitar de qualquer outro ato, que não o simplesmente declaratório, logo prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1732310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A perda do cargo público não tem natureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura - do édito condenatório
.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1897779/DF, relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

E no caso, não há ilegalidade no ato de cassação da aposentadoria decorrente da perda do cargo público declarada em sentença penal condenatória pelo crime de tortura:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 1.o, § 4.o, inciso I, da Lei n.o 9.455/97, sob pena de bis in idem.

2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte Superior.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação.

4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial militar) para com a Administração Pública.

5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.o 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a Júlio César Martins Vieira da Rocha, nos termos da sentença condenatória. (STJ, Sexta Turma, REsp 1762112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Acresço que, em recente decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Tribunal Mais Alto deixou assentado de que não há inconstitucionalidade na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Pontuo que, mesmo em hipótese que se não se cuida de condenação pelo crime de tortura, a circunstância de o condenado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não impede a cassação da aposentadoria:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25a edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativ
a. [...]. (Trecho do voto condutor). [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a cassação da aposentadoria regida pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o impetrante “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para indeferir a segurança. Em consequência, revogo a liminar (Id. 52615962).

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Senhor Presidente:

Peço para me manifestar neste caso, pois eu como pessoa entendo perfeitamente e acredito que uma pessoa que comete um delito, ainda mais sendo policial militar, tem a sentença condenatória em seu desfavor e confirmada em segundo grau, deveria realmente perder o cargo, mas ao contrário do que alegou o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, tem-se admitido jurisprudência ao contrário.

E a jurisprudência em sentido contrário não é minha, é do STJ.

A jurisprudência do STJ faz uma distinção do servidor público comum e o policial militar e admite-se sim interpretação jurisprudencial contrária e essa interpretação que está sendo dada e, inclusive, sumulada, é do STJ.

Se fosse dizer a mim se pessoalmente concordaria lhe diria que não, até porque vejo um risco muito grande em colocar um policial condenado e armado e colocá-lo de volta à corporação, mas a decisão do STJ tem sido neste sentido.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Gostaria de pontuar que neste caso, na condenação em segundo grau, o policial permanecia na ativa e requereu depois da condenação em segundo grau.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Havia trânsito em julgado?

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

A questão não é o trânsito em julgado ou não, mas sim que há uma diferença, pois neste caso a condenação foi por crime de tortura e o art. 1o, §5o da Lei de Tortura aduz que a perda do cargo é automática e obrigatória.

Há um acórdão da Ministra Laurita Vaz, o Resp no 17621/12 de Mato Grosso, que reformou um julgado daqui, que anulou a cassação de aposentadoria de um militar.

A questão é tratar-se de crime de tortura e a Lei de Tortura torna obrigatória e automática a perda do cargo e para que um policial militar perca o cargo, deve retornar à ativa para cassá-lo.

Retifico meu voto para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Em razão da especificidade do julgamento, no crime de tortura, à luz da regra contida na Lei própria, retifico meu voto pela denegação da ordem, para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator, pois penso que não estamos tratando de processo criminal, mas de matéria de direito público, se é devida ou não a manutenção da aposentadoria e se a lei específica, no meu modo de ver, possibilita ao policial militar fazer uso de passar para a reserva como se fosse aposentadoria, nesse caso, acompanho o voto do eminente relator, podendo rever posteriormente esse posicionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Considerando os votos precedentes, peço vênia para revisitar os autos e analisar melhor a matéria.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos.

In casu, r
essai dos autos que o Impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 25 anos e seis meses, quando requereu, no ano de 2012, a sua aposentadoria.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o policial militar que contar com 25 (cinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria, como cito:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

[...]

II - com subsídio proporcional:

a
) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço
;
[...]”

O Pedido de aposentadoria como Cabo PM RR foi concedido em 2012, por meio do
ato governamental de no 5.772/2012
alterado pelo ato no 10.649/2012.

Ocorre que, no ano de 2020, em razão da condenação à perda da função no processo criminal n.o 1304-08.2006.811.0110, o impetrante, por meio do ATO 7.658/2020, foi transferido para a inatividade não remunerada, sendo revogados os atos que deferiram o seu pedido de aposentadoria.

No entanto, entendo que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.

No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e outro o previdenciário, os quais não se misturam.

No setor publico não pode ser diferente, uma vez que, da mesma forma que no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor de forma
compulsório (obrigatória)
e quando o agente público logra êxito em outro certame e é nomeado em outro cargo público, os recolhimentos e os tempos de contribuição anteriores podem ser aproveitados.

Com efeito, uma vez que o servidor é obrigado a pagar mensalmente a contribuição previdenciária, como se fosse um seguro, entendo, por ora, que o direito à aposentadoria não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte houver cumprido com todos os requisitos legais para a concessão do benefício e já se encontrar aposentado.

Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “
Cassação de Aposentadoria é Incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”,

publicado no site
Conjur,
como cito:

“
Sendo de caráter
contributivo
, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela
. Daí a aproximação com o contrato de seguro.
Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão
. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015. Disponível em:
. Acesso em: 02/12/2020)

Consigno que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do militar aposentado em razão de sua demissão.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal após a passagem para a inatividade, não tem o condão de suplantar sua aposentação
. [...]”.
(STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).

No mesmo sentido já se pronunciou o STJ e os demais Tribunais Pátrios, como cito:

“DIREITO SANCIONADOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. [...] PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE POLICIAL TAMBÉM CAPITULADOS COMO CRIMES. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE A ESTABELECE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL POSTERIOR À EC 20/98. [...] 4. Antes da EC 20/98, a aposentadoria era reconhecida como um direito concedido ao Servidor, custeado ou bancado pelo Erário, em razão de haver ele alcançado determinado período de tempo na prestação de serviço público. A EC 20/98, dentre outras alterações, extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição: o benefício da aposentadoria perdeu a característica de simples mudança da situação funcional de ativo para inativo, resgatando a característica inerente a qualquer benefício de natureza previdenciária, qual seja, o recolhimento de contribuições para sua efetivação e custeio pelo Servidor em atividade. 5. Assim,
a legislação que estabelece a pena de cassação de aposentadoria mostra-se incompatível com o atual ordenamento constitucional positivo, vigente após a edição da EC 20/98, dada a natureza contributiva do direito à inativação, não mais custeado ou bancado pelo Erário
. [...] 7. Não se deve perder de vista, ainda, que
a sanção de cassação da aposentadoria fere o direito adquirido do ex-Servidor Público, além do ato jurídico perfeito
, tal como definido nos arts. 6o., § 1o. da LIDB, 186, I, § 1o. da Lei 8.112/90, 5o., XXXVI e 40, § 1o., I da Constituição Federal. Assim,
a aposentadoria, sendo efetivada em conformidade com os ditames normativos vigentes à época de sua concessão, incorpora-se ao patrimônio do indivíduo, apenas podendo ser revogada por vício detectado no próprio contexto do ato de sua concessão, o que não se observa no presente caso
. 8. Ademais, a aplicação da sanção de cassação da aposentadoria viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode conceber como justa uma reprimenda que retira a fonte de subsistência do cidadão aposentado. Na verdade,
a sanção de cassação de aposentadoria encerra maior dureza que a demissão, pois, além de privar o ex-Servidor dos proventos, o faz quando praticamente é impossível a reinserção no seletivo mercado de trabalho, reduzindo a pó as contribuições e investimentos por ele depositados no decorrer de toda a vida profissional
. [...]”.
(STJ - MS 19.311/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 02/02/2017)

“[...] a perda da patente apenas faz com que o militar deixe de possuir responsabilidades e prerrogativas referentes ao posto ou à graduação e, em que pese o respeito ao entendimento diverso,
não tem como consequência imediata a demissão do militar
ou a cassação de seus proventos, vez que estes não são vantagens conferidas pela patente, mas
direito adquirido após o cumprimento do tempo de serviço e do preenchimento das regras legais atinentes à matéria”
. (TJSP. Apelação no 0001016-92.2015.8.26.0024. Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti. 4a Câmara de Direito Público. Julgamento: 04/07/2016. Publicação: 03/08/2016).

“[...] penalidade de cassação de aposentadoria não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional.
Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor”
. (TJ/PR. Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9896628 PR 989662-8. Relator: Des. Denise Kruger Pereira, 7a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2013. Publicação: 28/07/2013).

Além disso, cabe ressaltar que a Primeira e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, mesmo se constar na sentença penal condenatória a perda do cargo, uma vez que no inciso I do art. 92 do Código embora conste sobre a possibilidade de perda do cargo, nada mencionada acerca de perda de aposentadoria e não é admitido no Direito Penal a interpretação analógica
in malam partem.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE
. 1.
Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva
. Precedentes. 2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar. 3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem
" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5.
"Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.
Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "
A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem
, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAN PARTEM.
1. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a cassação do proventos da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal
. 2. O Tribunal estadual, ao decidir pela impossibilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada do praça que teve decretada a perda da graduação se alinhou a orientação da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

No caso dos autos, apesar do crime cometido pelo Impetrante ser previsto em lei penal especial (
artigo 1o, § 1o, c/c § 4o, inciso I e § 5° da Lei no 9.455/1997 - tortura), essa legislação, assim como o Código Penal, estabelece apenas a perda do cargo, função ou emprego público, nada mencionado sobre a possibilidade da perda do direito de aposentadoria,
in verbis:

“
DECRETO-LEI N
o
2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 – CÓDIGO PENAL

Art. 92- São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo
: [...]”.

“
LEI No 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997.

D
efine os crimes de tortura e dá outras providências.

[...]

Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1o Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2o Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5o
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada
.

§ 6o O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

§ 7o O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2o, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revoga-se o art. 233 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]”.

Deste modo, a cassação do proventos do militar da reserva remunerada não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade, também, de interpretação analógica
in malam partem
do
artigo 1o, § 5° da Lei no 9.455/1997.

Assim, se mostra indevido o ato praticado pelo requerido/apelado que cassou a aposentadoria do requerente/Apelante em razão da pena de perda da função pública estabelecida na ação penal.

Igualmente, concluir de forma diversa ensejaria em indesejável
enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos proventos do servidor e depositadas nas contas do Estado.

Posto isso, constata-se a violação ao direito líquido e certo praticado pela autoridade impetrada, motivo pelo qual, a ordem pleiteada na ação mandamental deve ser concedida para determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário em favor do Impetrante.

Ante o exposto,
concedo a ordem mandamental
para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n.
7.658/2020
que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determino a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos da aposentadoria.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Em razão do empate, o julgamento está suspenso, para a convocação do membro para próxima sessão.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO

Li e reli várias vezes os votos, tanto do relator como o voto divergente e concluí que razão assiste ao relator, pois trata-se de policial militar, regido por uma lei especial e não só no decorrer do mandado de segurança, no mérito pode ser revista essa situação e a princípio, concedo a ordem.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: FORENSE, 2014, p. 567.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021